Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A decisão que não possui fundamentação adequada, configurando vício formal insanável, com a violação do art. 93, IX, da CF, e do art. 11 do CPC, deve ser cassada.
2. Recurso conhecido e provido.